Tribunal: TJDFT
Processo: 0000113-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE NEGATIVADA COM BASE EM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO. QUANTIDADE DA PENA-BASE ADEQUADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. A existência de condenações anteriores transitadas em julgado não autoriza o incremento da pena-base a título de personalidade negativa. Precedentes do STJ e do TJDFT.

3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência majoritária, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado coeficientes estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 3.1. Mantém-se a pena fixada em patamar inferior.

4. Na segunda fase da dosimetria, configurada a multirreincidência do réu, bem como presente a sua confissão espontânea, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada e proporcional à quantidade de condenações criminais transitadas em julgado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.